Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO OBJETIVO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DO CERTAME. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
- O artigo 291 do Código de Processo Civil estabelece que “toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. No caso dos autos, o êxito da demanda não acarretará o recebimento automático da remuneração, até porque todo candidato possui mera expectativa direito à nomeação. Porém, a atribuição do valor da causa segundo eventual remuneração do cargo para o qual se concorre ou pretende nomeação não fere os critérios definidos pela lei adjetiva, não havendo razão para sua modificação se não indicado um parâmetro mais técnico e objetivo.
- O Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento do RE 886131, exarado em sede de repercussão geral (Tema 1015), firmou tese no sentido de que “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”.
- Considerando os contornos da demanda e o início de prova acostada nos autos, a improcedência liminar do pedido violou o direito constitucional de acesso à jurisdição e ao devido processo legal.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.